Tribunal: TJES
Processo: 5010107-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010107-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON LINO DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR REFORMADO EX OFFICIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança do imposto de renda incidente sobre os proventos de Adilson Lino de Souza.

2. O agravante alegou ausência de prova oficial da moléstia e inexistência de aposentadoria formal, sustentando afronta ao art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 e ao princípio da legalidade tributária.

3. O agravado demonstrou, por documentos constantes dos autos, que se encontra reformado ex officio em razão de incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o militar reformado ex officio por incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço tem direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, ainda que ausente laudo médico oficial emitido por junta médica do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por portadores de moléstia profissional, desde que comprovada por conclusão da medicina especializada.

6. Os documentos médicos apresentados comprovam que o agravado é portador de espondilodiscopatia degenerativa lombar, patologia diagnosticada em momento anterior à reforma e diretamente relacionada ao exercício da atividade militar, conforme laudo e atestado de origem anexados aos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, estabelece que a comprovação da moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda não depende de laudo médico oficial, sendo possível o reconhecimento com base em laudos particulares idôneos.

8. Verificou-se a publicação de ato administrativo que formalizou a reforma ex officio do agravado, o que o enquadra legalmente na condição de inativo. Os proventos percebidos em decorrência dessa reforma configuram hipótese de isenção tributária, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

9. A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem observa os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O militar reformado ex officio por incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço enquadra-se na hipótese de isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2. A comprovação da moléstia profissional não exige laudo médico oficial, sendo suficientes os elementos probatórios idôneos constantes dos autos, conforme entendimento da Súmula 598 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, inciso XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, AREsp nº 2.530.222/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, Tema 1037.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010107-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
ADILSON LINO DE SOUZA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito
, ajuizada por recorrente em face de recorrente, que deferiu a antecipação da tutela para suspender os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos do autor.

Em suas razões, o agravante sustenta que o agravado não comprovou, nos moldes legais, o direito à isenção tributária, pois não foi apresentada perícia oficial atestando a moléstia alegada, tampouco se comprovou que ele esteja na condição de inativo, conforme exige o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Alega que a concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto. Reforça que os documentos juntados são unilaterais, antigos e não elaborados por junta médica oficial do Estado, o que compromete a verificação da enfermidade alegada. Assevera ainda que não se evidencia urgência, pois, embora o agravado afirme padecer de moléstia desde os anos de 2012 e 2015, a ação judicial somente foi proposta em 2025, o que indica ausência de risco iminente de dano. Por fim, sustenta que o princípio da legalidade fiscal exige interpretação estrita das normas de isenção, não sendo possível afastar a exigência do tributo sem a instrução probatória adequada.

Segundo dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, as moléstias enquadradas como graves no rol nele contido isentam seus portadores de recolher o imposto sobre renda,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico e o atestado de origem apresentados juntos aos autos originários consignam que o autor/ agravado é portador de espondilodiscopatia degenerativa lombar, enfermidade cuja etiologia está diretamente vinculada ao exercício da atividade funcional militar, em decorrência de acidente ocorrido em serviço. Ressalta-se, ainda, que a moléstia foi diagnosticada em momento anterior à sua aposentadoria.

Nesse contexto, em sede de cognição não exauriente, infere-se, com razoável grau de verossimilhança, que o autor, quando ainda em efetiva atividade no serviço público, desenvolveu patologia de natureza profissional, diretamente relacionada ao desempenho de suas atribuições funcionais.

Dessa forma, encontra-se, ao menos por ora, demonstrada a existência de moléstia profissional adquirida em período anterior à inativação, bem como estabelecido o nexo causal entre o agravo à saúde e a natureza do labor exercido.

Diante disso, a situação fática delineada nos autos revela adequação à hipótese legal de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Acerca da necessidade do laudo oficial atestando a moléstia, vale salientar que
“(...) O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Ademais, conforme consignado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo agravado, sobreveio a publicação do ato administrativo que formalizou sua reforma ex officio.

No caso dos autos, após consulta junto ao sítio eletrônico do portal da transparência do Estado do Espírito Santo constatei, inclusive, que o embargante encontra-se vinculado ao IPAJM e não mais ao Estado do Espírito Santo.

Com efeito, o militar reformado
ex officio
é, para fins legais, considerado inativo, razão pela qual os proventos por ele percebidos encontram-se abrangidos pela hipótese de isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde que comprovado o enquadramento em uma das condições clínicas taxativamente elencadas no referido dispositivo legal.

Por tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocável a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.